Tribunal: STF
Processo: HC 216480
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUCESSIVOS ESTELIONATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jorge Paulo Caroni Reis, advogado, em benefício de Alex Vitor Soares de Lima, contra decisão do Desembargador convocado Olindo Menezes, Relator do Habeas Corpus n. 746.250/RS, pela qual, em 1º.6.2022, indeferida a medida liminar e determinado o prosseguimento da ação 
(e-doc. 3):



    “(...)



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estelionato e associação criminosa.



    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, bem como dos requisitos autorizadores previstos no 
art. 312 do CPP.



    Requer, liminarmente e no mérito, revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    (...)



    Como se vê, consta da decisão de prisão fundamento que, neste juízo inicial, considera-se válido, evidenciado no fato de o paciente integrar estruturada organização criminosa, destacando-se ‘a forma organizada e complexa de atuação dos criminosos, com premeditação e divisão de tarefas, sendo verificada a instalação de sistema URA, inclusive, com a realização de ‘Call Center’ e ligações após 16h, quando já encerrado o expediente bancário’.



    A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Moura Ribeiro - DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Regina Helena Costa - DJe 18/6/2014.



    Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE - 2ª T. - unânime - Rel. Min. Celso de Mello - DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF - 1ª T. - unânime - Rel. Min. Luiz Fux - DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR - 2ª T. - unânime - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJe 23/4/2013.



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta haver flagrante ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente.



    Alega que o “Supremo Tribunal Federal já concluiu que o enunciado 691 não impede o conhecimento de habeas corpus, se evidenciado flagrante constrangimento ilegal”.



    Argumenta que “no caso concreto, não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva. O suposto ‘fundamento legal’, apontado para a manutenção da prisão preventiva da Paciente seria a gravidade dos crimes, em apuração, e participação de outros agentes em contínua atividade criminosa organizada, que genericamente, na ótica do Juiz de Primeiro Grau e do E. Tribunal Estadual, feriria a ordem pública”.



    Ressalta que, “ao manter o encarceramento precoce do Paciente, exclusivamente, em razão da gravidade dos crimes envolvidos ou de suposta participação de agentes em organização criminosa, desprezou o E. Superior Tribunal de Justiça o caráter cautelar e excepcional da prisão antecipada, emprestando-lhe característica de verdadeira punição”.



    Defende que, “ao se decretar uma prisão preventiva sob os argumentos retóricos da ‘Gravidade do Crime’, ‘Periculosidade do Agente’, ou ‘Defesa Social’, estar-se a inverter as finalidades da prisão cautelar com a prisão-sanção, numa verdadeira antecipação da pena, sem a observância da presunção de inocência e do devido processo legal, do qual são corolários os princípios do contraditório e da ampla defesa” (sic).



    Menciona ser “o Paciente ... primário, não tem antecedentes criminais, tendo residência fixa. Possui vínculo laborativo e familiar bem definidos, não havendo, assim, motivo para imaginar que a prisão do mesmo garantiria a ordem pública”.



    Assevera que, “não havendo a indicação de elementos específicos do caso que, concretamente, apontem a necessidade da medida cautelar, não pode subsistir a decisão, por falta de motivação idônea”.



    Tem-se nos requerimentos e no pedido:



    “- o deferimento da Medida Liminar, com a finalidade de revogar a PRISÃO PREVENTIVA do Paciente, com a consequente expedição do ‘Alvará de Soltura’ para o Centro de Detenção Provisória I de Guarulhos, conjurando prontamente o constrangimento ilegal a que está sendo submetido;



    - a concessão da presente ‘Writ’ de ‘Habeas Corpus’, em favor do paciente ALEX VITOR SOARES, já qualificado nos autos, para que se conceda a sua Liberdade Provisória, em definitivo;



    - Subsidiariamente, requer seja concedida a ordem para substituir a prisão preventiva por outra medida cautelar, suficiente para garantir a continuidade do processo criminal, até o seu julgamento final.



    Por fim, pleiteia-se sejam requisitadas as informações, para o presente caso, com a máxima urgência, à autoridade apontada como coatora, o ínclito MINISTRO OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), HABEAS CORPUS Nº 746250 - RS (2022/0166323-4), do E. Superior Tribunal de Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    4. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador convocado Olindo Menezes, em atuação no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e requisitou informações para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Santa Maria/SC, nos autos n. 5004216-07.2022.8.21.0027/RS, deu-se nos seguintes termos:



    “(...) Veja-se que os indícios de materialidade e autoria encontram supedâneo nos relatórios de investigação da Delegacia de Proteção ao Idoso, noticiando a investigação do chamado ‘Golpe do Cartão Clonado’, onde pessoas, geralmente idosos, são ludibriados no sentido de que convencidos sobre clonagem de seus cartões, então de posse destes, os estelionatários realizam saques e compras. Nos referidos relatórios foram apontados diversos membros da organização, com respectiva especificação da autuação de cada um, na clara divisão de tarefas exercidas por eles. Portanto, presente o fumus comissi delicti.



    Atinente à necessidade da segregação, ou seja, o periculum libertatis – reside no modus operandi revelador de gravidade acima da média, pois embora não envolva violência ou grave ameaça à pessoa, o agir dos suspeitos envolve repetição de atos, haja vista que consistiria numa ação, como referida pelos policiais civis em suas narrativas, de diversas pessoas atuando no chamado ‘Golpe do Cartão Clonado’, onde os autores costumam ludibriar as vítimas, geralmente idosos, levando-os a entregar cartões bancários e de crédito/débito acreditando que estando sendo recolhidos por pessoa indicada pela operadora do cartão sob o pretexto de que teria sido identificada clonagem (ou fraude) em alguma compra e precisariam os ofendidos realizarem a entrega dos cartões para fins de cancelamento. Além disso, a reiteração delituosa está demonstrada nos próprios autos, ante o número de vítimas do referido golpe, evidenciando a periculosidade concreta e o total desrespeito com os órgãos de segurança pública.



    Como se não bastasse, a investigação envolve não apenas uma série de estelionatos – dezesseis fatos – envolvendo vítimas idosas, mas também eventual crime de organização criminosa, o que eleva a reprovação do agir e, em tese, é indicativo de conduta grave.



    Especificamente em relação a Alex, o contido na investigação aponta para fortes evidências de que integrava a organização, recebendo valores dos golpes tanto em em suas contas bancárias de pessoa física como de pessoa jurídica (VSL Artesanatos – Alex Vitor Soares de Lima).



    Por tudo, tenho que a prisão preventiva, neste momento, mostra-se necessária, para garantia da ordem pública, haja vista que o indicativo de que integra a organização criminosa, não recomenda a concessão de liberdade, uma vez que se tratam de fatos perpetrados em continuidade delitiva.



    De mais a mais, as alegações defensivas de primariedade e endereços fixo no Estado de São Paulo/SP, por si só não afastam a necessidade da prisão preventiva, tampouco lhes garante proteção especial, caso entrar em conflito com a Lei.



    Por conseguinte, por ora, não vislumbro possibilidade de substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar alternativa à prisão, pois no meu entender seriam inócuas, uma vez que, como dito, a conduta pelo qual os acusados foram presos, caracteriza-se pela continuidade delitiva, o que indica que nenhuma outra restrição imposta cautelarmente produziria os efeitos desejados, sendo a segregação cautelar necessária neste momento.



    Isso posto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de Alex Vitor Soares de Lima” (fls. 30-32, e-doc. 2).



     



    7. A manutenção da custódia cautelar está fundamentada em dados concretos constantes dos autos, demonstrada a gravidade concreta dos ilícitos, evidenciada pelo modus operandi da conduta criminosa imputada, consistente no envolvimento do paciente em organização criminosa articulada, voltada para a prática de uma série de crimes de estelionato (“Golpe do cartão clonado”), muitos praticados contra vítimas idosas, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida grave para a garantia da ordem pública, pelo risco de reiteração delitiva, pormenorizado na decisão questionada.



    No mesmo sentido, cito, como exemplo, os precedentes deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.767 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 2.3.2022, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º, § 4º, II E IV, DA LEI 12.850/2013. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 132.172, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/5/2016; HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 149.350-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/4/2018; HC 155.579-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 2º, § 4º, II e IV, da Lei 12.850/2013. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 182.944 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 169.822 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    8. As circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito por não se permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância antecedente. A decisão liminar e precária proferida pelo Desembargador convocado Olindo Menezes não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 691/STF. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 151.059-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.5.2018). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 1.296.54-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.8.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 



    Assim também os seguintes precedentes: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora